Tribunal: TJBA
Processo: 0003883-50.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003883-50.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA

APELADO: IRACI VASCONCELOS

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA, ALEX SILVA AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. PEDIDO IMPLÍCITO DE PAGAMENTO EM MENOR EXTENSÃO. "QUEM PEDE O MAIS, PEDE O MENOS". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PEÇA INICIAL. ART. 322, § 2.° DO CPC. PEDIDO IMPLÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de
Guanambi
em face de sentença (ID 68092327), que julgou procedentes os pedidos exordiais em
Ação Ordinária de Cobrança
movida por
Iraci Vasconcelos
,
condenando a apelante a pagar à apelada às verbas salarias referentes as diferenças do 13.º salário e férias referentes aos anos de 2007, 2008 e 2009, e gratificação natalina dos anos de 2010 e 2011, com base na remuneração integral.

2. O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade da sentença condenar o apelado ao pagamento de diferenças de verbas salariais, quando a autora requereu o pagamento integral das referidas verbas em sua petição inicial. Em suas razões, o apelante arguiu ausência de congruência entre a sentença e os pedidos exordiais, pleiteando a anulação da sentença por ser extra petita.

3. Inclusive, após análise dos fólios, observa-se que o Ente Público não refutou a vinculação da autora, ora apelada, ao funcionalismo público municipal, nem a incorreção dos valores pagos a título de 13.º salário e férias referentes aos anos de 2007 até 2010, que devem ser calculados com base na remuneração integral, restando incontroversas essas matérias.

4.

no bojo da petição ao narrar os fatos, a autora deixa clara a sua intenção de percepção das diferenças remuneratórias.

5.
O Código de Processo Civil, em seu art. 322 preconiza que o pedido deve ser certo, contudo em seu § 2.º, ressalva que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

6. O STJ possui entendimento pacificado no sentido de que “O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

7. Portanto, ao realizar pedido de pagamento do total das verbas salariais referentes ao 13.º salário e férias, logicamente, está contido no pedido da autora o pagamento de parte menor destas verbas, pois conforme as regras clássicas de hermenêutica, está a máxima segundo a qual “quem pede o mais, pede o menos”.

8. Acrescente-se ainda que é plenamente possível a condenação em pagamento de valor em menor extensão que o pleiteado na petição inicial, já que a decisão de procedência parcial do pedido sempre foi admitida no nosso ordenamento jurídico.

9. Desta forma, resta evidente que o pedido de pagamento das diferenças de verbas salarias referentes as diferenças do 13.º salário e férias referentes aos anos de 2007, 2008 e 2009e gratificação natalina dos anos de 2010 e 2011, com base na remuneração integral, constitui-se em pedido implícito.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0003883-50.2012.8.05.0088

tendo como apelante o
Município de Guanambi
e como apelada
Iraci Vasconcelos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22